Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-32.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009426-32.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ROBERTA CARDOSO GARCIA HAYE Advogado(s): MARIA PAULA GARCIA HAYE APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA A REVISÃO DOS REAJUSTES. REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM. MÉRITO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608, STJ. LEI N.º 9.656/98. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL DOS PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS ABUSIVOS E DE ÍNDICE DIVERSO DO CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DECENAL REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8009426-32.2021.8.05.0103, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figuram, como apelante, MARIA ROBERTA CARDOSO GARCIA HAYE, e, como apelada, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.